Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 3o, § 1o, I, DA LEI 6.194/74. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO (MORTE OU INVALIDEZ). SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO DA PARTE DA SEGURADORA JÁ REALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença (por ausência de fundamentação) que analisou e julgou bem o caso concreto, cotejando adequadamente os elementos fáticos com o direito posto, apenas foi desfavorável ao pleito da apelante
2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão de não ter sido intimado o perito para novos esclarecimentos, se não há essa necessidade, no caso para esclarecer o percentual do grau de invalidez, previsto no art. 3o, §1o, II da Lei 6.194/74, porquanto a invalidez não foi incompleta, e sim completa, aplicando-se o inciso I do dispositivo citado.
3. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
4. Constatando-se que a ré deu causa à demanda, tendo em vista a negativa em pagar o seguro DPVAT pretendido pelo autor de forma correta e que, conquanto a parte autora não tenha sido vencedora na totalidade do valor pleiteado na petição inicial, sagrou-se vencedora quanto ao pedido de pagamento em desfavor da ré, não há que se falar em sucumbência mínima desta parte de modo a imputar, tão somente ao autor, a responsabilidade pelo pagamento da referida verba.
5. Recurso conhecido, preliminares de nulidade da sentença rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento dos honorários periciais, porque já foram pagos na fase própria.